Tribunal: STF
Processo: RE 248534
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Servidor Público.
Acumulação de proventos com vencimentos. 3. A Emenda Constitucional
n.º 20/98, de 16.12.1998, em seu art. 11, exclui da vedação de
acumular proventos e vencimentos a situação dos servidores inativos
que tenham ingressado novamente no serviço público por concurso de
provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na
Constituição Federal, até a data de sua publicação. 4. Agravo
regimental provido para, desde logo, não conhecer do recurso
extraordinário do Município de São Paulo.